Tribunal: TJMT
Processo: 1066750-44.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066750-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DILENE PEREIRA GOMES - CPF: 570.938.061-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0004-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Rejeito os Embargos Declaratórios. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para, reconhecendo que o julgamento foi fundado em premissa fática equivocada, dar parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a responsabilidade do reclamado Mercado Pago, beneficiário do boleto fraudado, e condená-lo à restituição do valor pago pela autora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. FRAUDE EM SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. BENEFICIÁRIO INDICADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela autora, em demanda ajuizada contra Banco Bradesco e Mercado Pago, visando a restituição de valor pago em boleto bancário supostamente vinculado a financiamento, mas cujo beneficiário constava como Mercado Pago. Sentença de improcedência e acórdãos anteriores mantiveram a decisão, posteriormente reformada em embargos declaratórios diante da constatação de premissa fática equivocada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade do Banco Bradesco pelo não reconhecimento do pagamento; e (ii) a responsabilidade do Mercado Pago, como beneficiário do boleto fraudado, pela restituição do valor pago pela consumidora.

III. Razões de decidir
3. Não demonstrada falha na prestação do serviço pelo Banco Bradesco, que não recebeu a quantia objeto do boleto.
4. O Mercado Pago, na qualidade de beneficiário do pagamento fraudado, não comprovou o repasse do valor a terceiro, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. A fraude decorre de risco inerente à atividade de intermediação eletrônica de pagamentos, caracterizando fortuito interno, não excludente do nexo causal.
6. O ressarcimento do valor quitado é devido, mas não configurado o dano moral, por se tratar de aborrecimento reparado com a devolução da quantia.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso inominado provido, em embargos declaratórios, para condenar o Mercado Pago à restituição do valor de R$ 2.385,92 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA desde o pagamento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.
Tese de julgamento: "1. O beneficiário do pagamento realizado em boleto fraudado responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, sendo obrigado a restituir o valor indevidamente recebido. 2. Não configurado o dano moral quando a reparação do prejuízo material é suficiente para recompor a esfera jurídica do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406; L. nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI nº 1004857-03.2022.8.26.0002, Rel. Des. Carolina Bertholazzi, j. 24.10.2023; TJPR, RI nº 0000641-20.2022.8.16.0026, Rel. Juiz Fernando Swain Ganem, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DILENE PEREIRA GOMES contra acórdão proferido nos autos, nos quais aponta a existência de omissão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Turma,

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência do vício apontado pela parte embargante no acórdão refutado.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão suscitada no agravo interno, assentando que as razões recursais estavam dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática.

Verifica-se que os embargos opostos revelam nítida tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, traduzindo mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, na verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U 1028871-34.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1072695-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora.

O caso versa sobre pagamento de boleto para quitação de parcela de financiamento junto ao Banco Bradesco em que, embora contasse o nome de referido Banco, do comprovante de pagamento o beneficiário original/cedente constou MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, não sendo reconhecido o pagamento pelo Banco credor.

A sentença foi de improcedência. O recurso inominado interposto pela autora foi improvido monocraticamente, bem como foi negado provimento ao agravo interno pela ela interposto.

No entanto, melhor analisando as provas anexadas à inicial, entendo que o julgamento foi fundado em premissa fática equivocada ao imputar a culpa exclusivamente à vítima/autora.

A demanda foi proposta em desfavor do Banco Bradesco, instituição em que a autora firmou o financiamento cuja parcela pretendia pagar, e o Mercado Pago, beneficiário do boleto em que se reconheceu a fraude.

A autora emitiu o boleto acreditando se tratar de parcela do financiamento que contratou junto ao Bradesco, e do qual consta o nome do referido Banco:

Apesar do comprovante de pagamento não constar o nome do referido Banco como beneficiário, constou MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (ID 263826364):

Não restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do reclamado Banco Bradesco. No entanto, sendo o Mercado Pago o beneficiário do pagamento do boleto fraudado e não tendo trazido prova de que o valor recebido foi efetivamente repassado a terceiro, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos materiais causados à autora.

Se de um lado a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), o reclamado Mercado Pago não trouxe prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, II).

Aplica-se ao caso a norma do art. 14 do CDC pela qual os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

O Mercado Pago foi o beneficiário do valor pago pela autora, de modo que a falha da prestação do serviço verificou-se no processamento do pagamento realizado por sistema virtual, o que demonstra a prestação inadequada do serviço e não exclui o nexo de causalidade. Trata-se de risco inerente à atividade lucrativa do reclamado, desenvolvida em ambiente eletrônico de grande volume de operações que favoreceu a ocorrência de fraudes em razão das vulnerabilidades das plataformas, configurando, assim, fortuito interno relacionado à execução dos serviços.

Nesse sentido:

“FRAUDE PAGAMENTO DO BOLETO. RESPONSABILIDADE BANCO BENEFICIÁRIO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR A TERCEIRO . DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004857-03.2022.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Carolina Bertholazzi, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 24/10/2023)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO BANCO. BOLETO FRAUDADO UTILIZADO PARA A COMPRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000641-20.2022.8.16 .0026 - Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 13.02 .2023)

Configurada a falha na prestação do serviço impõe a condenação do reclamado Mercado Pago à restituição representativa do valor boleto fraudado pago pela autora.

No que tange aos danos morais, entendo que não restou configurado. A reparação do dano se esvai com a devolução do valor do boleto pago pela autora.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito, os acolho parcialmente, para, em razão da verificação de premissa fática equivocada (responsabilidade do Mercado Pago como beneficiário do boleto pago), DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, para condenar o MERCADO PAGO à devolução do valor do boleto pago pela autora, no valor de R$ 2.385,92 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
atualizados pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora.

O caso versa sobre pagamento de boleto para quitação de parcela de financiamento junto ao Banco Bradesco em que, embora contasse o nome de referido Banco, do comprovante de pagamento o beneficiário original/cedente constou MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, não sendo reconhecido o pagamento pelo Banco credor.

A sentença foi de improcedência. O recurso inominado interposto pela autora foi improvido monocraticamente, bem como foi negado provimento ao agravo interno pela ela interposto.

No entanto, melhor analisando as provas anexadas à inicial, entendo que o julgamento foi fundado em premissa fática equivocada ao imputar a culpa exclusivamente à vítima/autora.

A demanda foi proposta em desfavor do Banco Bradesco, instituição em que a autora firmou o financiamento cuja parcela pretendia pagar, e o Mercado Pago, beneficiário do boleto em que se reconheceu a fraude.

A autora emitiu o boleto acreditando se tratar de parcela do financiamento que contratou junto ao Bradesco, e do qual consta o nome do referido Banco:

Apesar do comprovante de pagamento não constar o nome do referido Banco como beneficiário, constou MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (ID 263826364):

Não restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte do reclamado Banco Bradesco. No entanto, sendo o Mercado Pago o beneficiário do pagamento do boleto fraudado e não tendo trazido prova de que o valor recebido foi efetivamente repassado a terceiro, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelos danos materiais causados à autora.

Se de um lado a autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), o reclamado Mercado Pago não trouxe prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, II).

Aplica-se ao caso a norma do art. 14 do CDC pela qual os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

O Mercado Pago foi o beneficiário do valor pago pela autora, de modo que a falha da prestação do serviço verificou-se no processamento do pagamento realizado por sistema virtual, o que demonstra a prestação inadequada do serviço e não exclui o nexo de causalidade. Trata-se de risco inerente à atividade lucrativa do reclamado, desenvolvida em ambiente eletrônico de grande volume de operações que favoreceu a ocorrência de fraudes em razão das vulnerabilidades das plataformas, configurando, assim, fortuito interno relacionado à execução dos serviços.

Nesse sentido:

“FRAUDE PAGAMENTO DO BOLETO. RESPONSABILIDADE BANCO BENEFICIÁRIO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPASSE DO VALOR A TERCEIRO . DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004857-03.2022.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Carolina Bertholazzi, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 24/10/2023)

“RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO BANCO. BOLETO FRAUDADO UTILIZADO PARA A COMPRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000641-20.2022.8.16 .0026 - Campo Largo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 13.02 .2023)

Configurada a falha na prestação do serviço impõe a condenação do reclamado Mercado Pago à restituição representativa do valor boleto fraudado pago pela autora.

No que tange aos danos morais, entendo que não restou configurado. A reparação do dano se esvai com a devolução do valor do boleto pago pela autora.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito, os acolho parcialmente, para, em razão da verificação de premissa fática equivocada (responsabilidade do Mercado Pago como beneficiário do boleto pago), DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, para condenar o MERCADO PAGO à devolução do valor do boleto pago pela autora, no valor de R$ 2.385,92 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
atualizados pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do art. 406, do Código Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025